Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – GARSP. AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO DE 35%. VIGÊNCIA DA LEI No 4.280/2008. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 5.247/2013. PERCENTUAL DE 20%.

1. Não há que se falar em ausência de interesse recursal do autor, uma vez que foi sucumbente na sentença e objetiva, através da apelação, rediscutir seu direito, a fim de obter um resultado que lhe seja mais favorável.

2. O parágrafo segundo do artigo 10 da Lei Distrital no 4.280/2008 excepciona a regra geral prevista no aludido dispositivo ao estabelecer que “O titular de cargo efetivo da Carreira Regulação de Serviços Públicos perceberá a GARSP calculada nos percentuais máximos referentes à avaliação individual e ao desempenho institucional, enquanto ocupar cargo em comissão, em exercício na ADASA” (IRDR, processo no 0007393-77.2018.8.07.0000 - Tema 12).

3. Sendo o autor titular de cargo efetivo na autarquia ré e ocupante de cargo comissionado, faz jus ao recebimento do percentual máximo de 35%, durante o período de vigência da referida lei, até a entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei Distrital no 5.247/2013, que determina a aplicação do percentual de 20%, enquanto não processados os resultados da primeira avaliação do servidor.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.